Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700394-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA MENDES DA SILVA, IZABEL CRISTINA FERNANDES DA COSTA, AUGUSTO DE HOLANDA COSTA, PAULO ROBERTO VAZ, DAMIAO MARQUES DA SILVA, JORGE LUIZ ALVES FONTENELE, DORISVALDO MARTINS DE AZEVEDO, CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, ZILDA SILVA VILAS BOAS, TAIS FERREIRA DE ARAUJO, FRANCIELIO DE ALMEIDA ANDRADE, EDMILSON FERREIRA DE AGUIAR, MARIA MENDES DOS REIS, CELIA FERREIRA SOARES, DANNILO NOGUEIRA DAMACENO, RAIARA ABADIA RIBEIRO DE RESENDE, JOSE HENRIQUE SOARES BANDEIRA, CLAUDIONOR FERREIRA DE AQUINO, LEIA DE OLIVEIRA PEREIRA, THALITA GOMES ALMEIDA, EGENILDO VIEIRA DA SILVA, CELIA MATOS MAGALHAES AZEVEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido liminar, interposta por MARISA MENDES DA SILVA, IZABEL CRISTINA FERNANDES DA COSTA, AUGUSTO DE HOLANDA COSTA, PAULO ROBERTO VAZ, DAMIAO MARQUES DA SILVA, JORGE LUIZ ALVES FONTENELE, DORISVALDO MARTINS DE AZEVEDO, CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, ZILDA SILVA VILAS BOAS, TAIS FERREIRA DE ARAUJO, FRANCIELIO DE ALMEIDA ANDRADE, EDMILSON FERREIRA DE AGUIAR, MARIA MENDES DOS REIS, CELIA FERREIRA SOARES, DANNILO NOGUEIRA DAMACENO, RAIARA ABADIA RIBEIRO DE RESENDE, JOSE HENRIQUE SOARES BANDEIRA, CLAUDIONOR FERREIRA DE AQUINO, LEIA DE OLIVEIRA PEREIRA, THALITA GOMES ALMEIDA, EGENILDO VIEIRA DA SILVA, TAIS FERREIRA DE ARAUJO, ZILDA SILVA VILAS BOAS, CELIA MATOS MAGALHAES AZEVEDO, JORGE LUIZ ALVES FONTENELE, autores, contra sentença proferida nos autos da ação de concessão de tutela de urgência incidental de não demolição (n. 0700394-71.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, os autores ingressaram com a presente ação objetivando impedir a demolição de suas casas localizadas no Incra 7, Brazlândia/DF. Informaram que fiscais do réu estiveram na área e determinaram a demolição de casas habitadas no prazo de 10 dias, imputando-lhes a infração de parcelamento irregular do solo. Asseveraram que há Ação Civil Pública em curso (Processo 0703423-66.2021.8.07) que discute a situação daquela área, especialmente, quanto aos danos ao meio ambiente, segurança hídrica, ordem urbanística e bens e direitos do Distrito Federal em decorrência da ocupação da área. E ainda, que na ACP a que se reportaram foi concedida liminar determinando a proibição de parcelamento em lotes inferiores há 5 hectares, bem como a negociação dos lotes localizadas naquela mesma área ou exploração de atividades, com ou sem fins lucrativos, sem prévia autorização administrativa. Proibindo-se também a remoção da vegetação, captação de água, levantamento de edificações ou instalação de infraestrutura sem autorização específica da administração ou do Juízo, sob pena de demolição imediata. Fixou-se ainda multa por descumprimento. Fixou-se ainda multa por descumprimento. Sustentaram que as suas residências foram edificadas em momento anterior à liminar que proibiu novas obras, e mais, eles estão cumprindo as determinações, não se justificando as demolições. Asseveraram que a demolição das edificações dificultará a implementação de uma possível multa naquele processo. Requerem, liminarmente, a suspensão de quaisquer atos de demolição na área até o trânsito em julgado do Processo 0703433-66.2012.8.07.0018. No mérito, buscam a confirmação da liminar, impedindo-se demolições até que seja oportunizado a eles o contraditório e a ampla defesa. Atribuíram à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 52966874). O pedido liminar foi indeferido por ausência de plausibilidade jurídica da pretensão (ID 52966907). As partes interpuseram agravo de instrumento com pedido liminar (n. 0705556-04.2022.8.07.0000), o qual restou deferida (ID 52966921). O Ministério Público emitiu parecer pela improcedência da demanda (ID 52966958). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Entendeu o magistrado que a conduta dos autores de edificar na área pública em discussão sem autorização da autoridade competente é ilícita e antissocial, pondo em risco interesses difusos da sociedade. Asseverou o juízo a quo que Ação Civil Pública a que se reportam os autores, voltada a apuração dos danos ambientais e sua reparação na área do Incra 7, não constitui óbice à ação fiscalizatória da autoridade urbanística na área. Na verdade, reforça a necessidade da fiscalização e desobstrução da área o mais rápido possível, tanto para evitar a consolidação de um parcelamento ilegal do solo que está em constante crescimento e é deveras prejudicial, como para reparar o meio ambiente o mais breve possível. Por fim, fixou os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa (R$ 50.000,00) a serem pagos pelos autores (ID 52966974). Nesta via recursal, os autores pleiteiam a reforma da sentença para: a) liminarmente, seja determinada a suspensão da ordem demolitória das casas dos apelantes, consubstanciada por parte dos auditores fiscais do DF LEGAL, até julgamento do mérito do recurso de Apelação; b) liminarmente, seja determinado a suspensão da ordem demolitória das casas dos apelantes, até o trânsito em julgado do processo 0703423-66.2021.8.07.0018; c) provimento do recurso, com modificação da sentença e procedência dos pedidos iniciais (ID 52966979). Os apelantes destacam que são legítimos possuidores dos imóveis situados na Reserva do INCRA, no qual tem construída as suas moradias. Aduzem que, no ano de 2022, todos os habitantes de INCRA, gleba G, em sua maioria, foram surpreendidos com a presença de agentes do DF LEGAL, conduzindo tratores, carregadeiras e caçambas, com fins de demolição de casas da região por determinação não informada, como se ali fosse provocado uma invasão ou venda irregulares de propriedade do GDF. Sustentam que somente não concretizaram a demolição de todas as casas por intervenção direta de inúmeras liminares e pedidos políticos, sabiamente deferidas, face a injustiça que havia de se praticar, sendo que algumas vieram ser demolidas, para satisfação dos interessados. Alegam que sequer tomaram conhecimento do motivo das demolições ocorridas. Informam que se trata de imóvel passível de regularização. Assevera se tratar de área particular. Por fim, requerem a suspensão do ato demolitório até o julgamento final do processo. É o breve relatório. Decido. O apelo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, os apelantes apresentaram a declaração de hipossuficiência de ID’s 52966980, 52966981, 52966982, 52966983, 52966984, 52966985, 52966986, 52966987, 52966988, 52966989, 52966990 e 52966991. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que os apelantes fazem jus ao benefício pleiteado. Gratuidade de justiça deferida. DO EFEITO SUSPENSIVO O requerimento de efeito suspensivo poderá ser apresentado diretamente ao órgão ad quem, o qual posteriormente apreciará a admissibilidade, os efeitos e o mérito da apelação, restando o relator prevento (art. 1.012, 3o, I, CPC); por outro lado, caso a apelação já esteja no Tribunal, o pedido será formulado diretamente ao relator (art. 1.012, 3o, II, CPC). No caso dos autos, pretendem os apelantes que seja atribuído efeito suspensivo à apelação da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais e revogou automaticamente a liminar deferida em sede de agravo de instrumento. Como sabido, a medida em apreço é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade de existência do direito, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular. Dito isso, não se verifica a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo à sentença que revogou a liminar anteriormente concedida. Da análise do processo, nota-se que as justificativas apresentadas para impedir a atuação da Administração não aparentam ser suficiente para obstar o poder de polícia nem o poder-dever de fiscalizar e disciplinar a ocupação do solo para fins de moradia. Na verdade, não há evidências de ilegalidade do ato da administração. Isso porque a área em questão foi edificada sem a prévia emissão de licença, o que já é suficiente para atrair a fiscalização estatal. Conforme salientou o magistrado a quo “A tramitação do procedimento administrativo relativo à sanção de demolição imposta aos autores ocorreu na forma prevista em lei. O contraditório e ampla defesa foram respeitados, inclusive no curso deste processo, no qual eles não lograram êxito em elidir a autuação fiscal que constatou a ilegalidade das edificações.” Ademais, a alta relevância ambiental da região em questão (Zona Rural de Uso Controlado – Incra 7) engloba o principal manancial do Distrito Federal, responsável pelo fornecimento de mais de 60% da água consumida. É o que se extrai da Ação Civil Pública n. 0703423-66.2021.8.07.0018. Em caso semelhante, esta Corte já reconheceu a irregularidade do parcelamento do solo na região do INCRA 7: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PARCELAMENTO CLANDESTINO PARA FINS URBANOS SEM PRÉVIA EMISSÃO DE LICENÇA. SENSIBILIDADE AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DA ADMINISTRAÇÃO. ADPF N.o 828. OCUPAÇÕES ANTERIORES À PANDEMIA DE COVID-19. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. MODULAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória visando impedir qualquer ato demolitório nas edificações existentes no local apontado pelos agravantes (região do INCRA 7). (...) 5. No exercício do poder de polícia da Administração Pública, é legítima a conduta estatal que, por intermédio de seus fiscais, procede à intimação demolitória de construções irregulares. 6. Ante a necessidade de ponderar os valores constitucionais, o direito à moradia não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda a coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento territorial, devendo prevalecer o princípio da proteção ambiental, nos termos do art. 225 da CRFB. (...)” (07171276920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/9/2022.) Assim, resta ausente a probabilidade do direito, bastante para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se pessoalmente os autores para que, no prazo de 5 dias, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator